Tribunal: STF
Processo: ARE 1435232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA DUAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 214, C/C ART. 224, "A", [AMBOS SEM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.015/09], C/C ART. 226, INC. II [SEM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.106/05], C/C ART. 71; E ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. Il [COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.106/05], C/C ART. 71, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR, DURANTE O EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER. HIPÓTESE EM QUE SE PROCEDE MEDIANTE AÇÃO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA. DECADÊNCIA INOCORRENTE.



    "Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é pública e incondicionada a ação penal referente aos crimes contra os costumes quando praticados pelo detentor do pátrio poder, padrasto, tutor ou curador da vítima. Inteligência do artigo 225, 81º, Il, do Código Penal" (STJ — AgRg no AREsp 1109808/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ELEMENTOS DO ART. 41 DO CPP PRESENTES. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADO DE FORMA SATISFATÓRIA.



    "Não é inepta denúncia calcada em indícios suficientes para deflagrar a ação penal, tendo narrado com suficiente clareza a participação do réu na conduta delitiva" (STJ — REsp 1465966/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10-10-2017).



    "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (STJ — AgRg no AREsp 537.770/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 4-8-2015).



    ARGUIDA NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSENCIA DE PERÍCIA QUE ATESTE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA. PROVA PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. PREJUDICIAL REPELIDA.



    ALEGADA ILEGALIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA LÍCITA E VÁLIDA. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE EM RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE INEXISTENTE.



    "E lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro" (STF — RE 583937 QO-RG/RJ, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009).



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DA HABILITAÇÃO DE TESTEMUNHA ACUSATÓRIA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE NÃO RESTOU DEFERIDO. VÍTIMAS QUE CONSTITUÍRAM DEFENSORA DIVERSA DAQUELA ALEGADA. REFERIDA TESTEMUNHA, ADEMAIS, QUE DIANTE SEU VÍNCULO AFETIVO COM UM DOS OFENDIDOS, FOI OUVIDA COMO INFORMANTE. PRELIMINAR AFASTADA.



    ARGUIDA NULIDADE POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA, QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.



    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE GESTOR DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABUSAVA SEXUALMENTE DE MENINOS QUE ESTAVAM SOB SEU CUIDADO E O TINHAM COMO PAI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DE PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM OS OFENDIDOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFISSÃO DO RÉU OBTIDA POR MEIO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. TESTEMUNHAS DE DEFESA, ADEMAIS, QUE NÃO PRESENCIARAM O OCORRIDO E SERVIRAM COMO ABONATÓRIAS DA CONDUTA DO APELANTE. FARTO CONJUNTO DE PROVAS APTO A IMPUTAR, ESTREME DE DUVIDA, A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO PELOS | CRIMES NARRADOS NA DENUNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA QUE SE DEU COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO MANTIDO.



    SEGUNDA FASE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. TRABALHO SOCIAL DO APELANTE JUNTO A MENORES QUE SERVIU COMO MEIO PARA QUE O ACUSADO TIVESSE ACESSO ÀS VÍTIMAS.



    CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA G.. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. PROVA SEGURA NOS AUTOS DE QUE OS FATOS OCORRERAM EM INCONTÁVEIS OPORTUNIDADES E DURANTE ANOS. ABUSO SEXUAL COMETIDO POR MAIS DE 7 (SETE) VEZES. VÍTIMA A. DENUNCIA QUE NARRA O COMETIMENTO DE 4 (QUATRO) SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PARA 1/4 (UM QUARTO) QUE SE MOSTRA VIÁVEL. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE.



    "É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, sendo inviável exigir a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (STJ - AgRg no REsp 1640747/RJ, Rel. Min.?. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe, 20.4.2017).



    "No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo nümero de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (STJ — HC 411169 / SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 24-5-2018 - grifei).



    ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS COMETIDOS CONTRA A VÍTIMA G. (ENTRE 1998 E 2004) E AQUELES PERPETRADOS CONTRA A VITIMA A. (A PARTIR DO ANO DE 2011). OFENDIDOS E MOMENTOS DISTINTOS. CORRETO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS DUAS SERIES DE DELITOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente